Tribunal: TJDFT
Processo: 0748894-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748894-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA em favor de WESLEY DE ANDRADE SANTOS, apontando como autoridade coatora o MINISTÉRIO PÚBLICO. Narra a impetrante que o paciente foi condenado no Processo no 0744951-97.2022.8.07.0001, tendo sido reconhecida em seu favor a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), o que resultou em pena compatível com o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Aduz que, em sede de apelação, essa Egrégia 2a Turma Criminal, embora negando provimento ao recurso de Wesley, determinou expressamente que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade do ANPP antes do trânsito em julgado. Contudo, o ato coator, consubstanciado na manifestação da 19a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 75434305), recusou-se a analisar o mérito do benefício, sob o único argumento de que a pretensão estaria preclusa. A impetrante sustenta que tal recusa configura manifesto constrangimento ilegal. Alega que o direito ao benefício não estava precluso, porque, aplicando-se o princípio da actio nata, ele somente nasceu quando a conduta foi definida como tráfico privilegiado, tornando a pena mínima compatível com o art. 28-A do CPP. Defende que se o Ministério Público imputa uma qualificação jurídica mais grave que, ao final, se mostra incorreta, o acusado não pode ser penalizado com a perda de um benefício ao qual faria jus sob a correta tipificação. Sustenta que a discricionariedade do Ministério Público para propor o ANPP não é absoluta, mas sim uma discricionariedade regrada. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A, a proposta se torna um poder-dever do órgão acusador, e a recusa só pode se dar de forma fundamentada e com base nos próprios critérios estabelecidos em lei. Afirma, ainda, que a recusa em segunda instância subverte o rito legal, porque a atribuição de propor o acordo é do Promotor de Justiça de primeira instância, o que suprime o mecanismo de revisão previsto no § 14 do art. 28-A. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem para obstar o trânsito em julgado e a remessa dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça analise o mérito da proposta. É o breve relatório. Decido. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservada aos casos em que se demonstra, de plano, a flagrante ilegalidade do ato (fumus boni iuris) e o risco iminente de dano (periculum in mora). No caso em tela, ambos os requisitos se encontram satisfeitos. O periculum in mora é evidente. O processo de referência (0744951-97.2022.8.07.0001) já foi julgado por esta Corte e encontra-se na iminência de certificar o trânsito em julgado. Como o ANPP é um instituto que, por sua natureza, deve ser aplicado antes da formação da coisa julgada penal, a consolidação desta aniquilará de forma irreversível o direito do paciente à análise do benefício. O fumus boni iuris também se apresenta robusto. Veja-se a Manifestação da 19a Procuradoria de Justiça Criminal: “(...) Em respeito ao eminente Relator e à egrégia Turma quanto ao trecho negritado e sublinhado acima, esta Procuradoria reviu o parecer de ID 73491786 e resgatamos nossa manifestação especificamente quanto a esse ponto: Superada a questão, vamos ao exame da insurgência da Defesa de Wesley quanto a não formulação do acordo de não persecução penal. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, justificou o não oferecimento do ANPP em razão de Wesley ostentar diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes dolosos (ID 71363194). Por ocasião da resposta à acusação (ID 71363227), a Defesa não pediu a revisão do pronunciamento da Promotoria. Na audiência de instrução (ID 71363251) e nas alegações finais (ID 71363258), a Defesa também não se insurgiu contra o não oferecimento do acordo. Agora, após condenação em primeiro grau, a Defesa resolveu voltar atrás e pedir o oferecimento do acordo. A pretensão está preclusa. A jurisprudência tem entendido que o investigado não tem direito subjetivo à celebração de acordo de não persecução penal. A proposta se insere nas atribuições privativas do Ministério Público, o qual, em pronunciamento fundamentado, poderá negar o acordo quando ausente qualquer dos requisitos trazidos pelo artigo 28-A, do Código de Processo Penal. Eventual inconformismo deveria ter sido formulado no prazo de resposta à acusação. Nesse sentido: "(...) 1. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. Observe-se, ademais, que o Acordo de Não Persecução Penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, pondera-se que o recurso de apelação não configura a via adequada para viabilizar o pedido. (...)" (Acórdão 1972391, 0715631-31.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Nesse contexto, é inviável o acolhimento do pedido. Continuamos a pensar do mesmo modo. Entendemos que o Ministério Público tratou do tema, de maneira suficientemente fundamentada, no sentido da não aplicação do acordo, tanto no primeiro quanto no segundo Grau. A questão está preclusa desde o primeiro Grau e o egrégio manteve a condenação de Wesley. Com isso, pedimos vênia para reiterar recusa de proposta de ANPP.” A recusa da Douta Procuradoria de Justiça (ID 75434305) afigura-se, em análise sumária, manifestamente ilegal por dois motivos centrais. Primeiro, o fundamento da preclusão é, em tese, teratológico. Esta 2a Turma Criminal, ao julgar a apelação, já havia determinado expressamente a intimação do MP para se manifestar sobre o ANPP, superando, portanto, qualquer óbice processual anterior. Ademais, como bem aponta a impetração, o direito ao benefício não existia quando da imputação original (tráfico simples), cujo mínimo legal (5 anos) impedia o acordo. O direito só se tornou viável com a definição jurídica dos fatos como tráfico privilegiado na sentença, não se podendo falar em perda de um direito que sequer havia nascido. Segundo, a recusa pela Douta Procuradoria de Justiça (2a instância) subverte o rito legal. A atribuição originária para propor o acordo é do Promotor de Justiça (1a instância). O procedimento adotado pela autoridade coatora impede o paciente de exercer seu direito de revisão (art. 28-A, § 14, CPP), porque o órgão revisor (Procuradoria) está atuando como órgão de execução, suprimindo o duplo grau de análise ministerial. O constrangimento ilegal, portanto, é manifesto. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para: 1. Determinar a imediata suspensão do Processo no 0744951-97.2022.8.07.0001, obstando-se a certificação do trânsito em julgado, até o julgamento final deste writ; 2. Determinar a remessa dos autos do processo de origem (0744951-97.2022.8.07.0001) ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, para que o órgão do Ministério Público com atribuição em primeira instância analise o mérito dos requisitos objetivos e subjetivos para a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente, afastado o óbice da preclusão. Comunique-se com urgência o Juízo de origem e a autoridade coatora para cumprimento. Dispensam-se as informações, dada a clareza dos autos. Vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator